Tribunal: TJMT
Processo: 1022191-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INSTRUMENTO No 1022191-44.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO
RECORRIDO: FELIPE MECIANO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 84137981) interposto por CÉLIO BATISTA MARTINS FILHO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 80201491):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PEDIDO DE LIMINAR – ANÁLISE POSTERGADA PARA DEPOIS DA INSTRUÇÃO – APRECIAÇÃO EFETUADA POR ORDEM DO TRIBUNAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – TESTEMUNHAS INTEGRANTES OU APARENTADAS DAS QUE COMPÕEM O POLO PASSIVO DA DEMANDA CONEXA – IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO CARACTERIZADOS – DECISÃO MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
O Agravo de Instrumento é a via adequada contra decisão interlocutória que trata de tutela provisória, inclusive a que posterga a análise da liminar, o que, portanto, não configura supressão de instância.
Cumprida a determinação do Tribunal e apreciado o pedido de liminar, está caracterizada a perda superveniente do objeto e o Recurso fica prejudicado nesse ponto.
Para as testemunhas impedidas é vedado prestarem depoimento, e para as suspeitas é autorizado, independentemente de compromisso, sendo-lhe atribuído o valor que merecerem (§§ 4o e 5o do art. 447 do CPC). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 1022191-44.2020.8.11.0000, Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 17/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Instrumento, interposto por CELIO BATISTA MARTINS FILHO, que manteve a decisão de primeiro grau, na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo ora agravante, que acolheu a contradita das testemunhas Ana Carla Ravanello e José Alberto Liso por serem partes no processo conexo, ouviu Elisabete Liso e Leandro Renner Liso como informantes devido ao grau de parentesco com José Roberto Liso, e postergou a apreciação da liminar para após a audiência de instrução e julgamento de 10-12-2020.
Alega violação aos artigos 7o, 369, 447, § 2o, 457, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastado o acatamento da contradita das testemunhas arroladas pelo Recorrente para ausência de justificação prévia, uma vez que não possuem parentesco com as partes da Reintegração Posse, e desse modo deve ser determinado os depoimentos das testemunhas visto não estarem impedidas muito menos suspeitas para tal.
Recurso tempestivo (id. 77475981).
Contrarrazões (id. 86262992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Alega violação aos artigos 7o, 369, 447, § 2o, 457, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que deve ser afastado o acatamento da contradita das testemunhas arroladas pelo Recorrente para ausência de justificação prévia, uma vez que não possuem parentesco com as partes da Reintegração Posse, e desse modo deve ser determinado os depoimentos das testemunhas visto não estarem impedidas muito menos suspeitas para tal.
O acórdão recorrido decidiu que (id 80201491):
“(...)Para as testemunhas impedidas é vedado prestarem depoimento, e para as suspeitas é autorizado, independentemente de compromisso, sendo-lhe atribuído o valor que merecerem
(...) Por conseguinte, cumpre ao Colegiado apurar apenas a questão do acolhimento das contraditas das testemunhas por ele (agravante) arroladas.
Os §§ 2o e 3o do art. 447 do CPC preceituam que, entre outros, são impedidos os ascendentes e os descendentes, em qualquer grau, ou colateral até o terceiro grau de qualquer das partes, por consanguinidade ou afinidade. No que tange às partes, a legislação processual prevê o depoimento pessoal e a sua evidente inutilidade como testemunha.
O agravante alega que Ana Carla Ravanello e José Alberto Liso não figuram na Ação de Reintegração de Posse, e sim no Interdito Proibitório, por isso não se aplicaria o §2o do art. 447 do CPC em relação a eles.
No entanto, a conexão dos processos pode gerar o litisconsórcio superveniente também na Reintegratória. Embora se mostrem distintos, os interesses são ligados entre si, até mesmo diante do grau de aproximação. Essa circunstância proíbe, realmente, que prestem depoimento como testemunhas.
Quanto àquelas ouvidas somente como informantes, não obstante o interesse no litígio deva ser jurídico, não se pode negar o parentesco com dois dos requeridos na Ação conexa (Interdito Proibitório), que, sem dúvida, as impedirão de depor com a imparcialidade exigida no art. 458 do CPC.
(...) Importante registrar que o acolhimento de contradita de testemunhas em razão de mencionados vínculos obstativos não implica em cerceamento de defesa”. (g.n)
Assim, para contrapor tal afirmação, é necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, atraindo a aplicação do óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça